Tribunal: TJDFT
Processo: 0726327-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726327-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONTEMPORANEO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O A teor do art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a possível perda do objeto do presente, tendo em vista a decisão de ID no 107999272 proferida nos autos de origem. Brasília-DF,10 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator